Tribunal: STJ
Processo: 0804071-93.2022.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2635503 - RJ (2024/0139519-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MEGASERVICE CONSTRUCAO LTDA
AGRAVANTE
: TAIPA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO COIMBRA DE ALCÂNTARA - RJ122588
KARLA KAMILA MOREIRA DE ALMEIDA - RJ223235
MARIA DO CARMO DE SOUZA FLORES PINHEIRO DAS
NEVES - RJ080562
PEDRO MOUTINHO NUNES - RJ237785
AGRAVADO
: CHRISTIANI BUFFONI
AGRAVADO
: EDUARDO CALVET CORREA
ADVOGADOS
: LEONARDO PORTES GODOY VIDAL - RJ118781
CAROLINA TORRES DE ALMEIDA - RJ222241
CRISTIANE DO NASCIMENTO TORQUETTI - RJ223468
EMENTA

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
TEMPESTIVIDADE.
EVICÇÃO.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de terceiro podem ser considerados tempestivos
quando o terceiro não tiver ciência inequívoca de óbice impeditivo
posterior, sendo necessário mitigar o prazo previsto no artigo 675 do
CPC.
2. A evicção não se aplica quando o adquirente age de boa-fé e
realiza diligências que atestam a regularidade do imóvel, inexistindo
gravame ou anotação na matrícula do bem.
3. A nulidade do negócio jurídico não afeta terceiros que não foram
partes na demanda anulatória, em respeito aos princípios da ampla
defesa e do contraditório.
4. Agravo conhecido e recurso especial não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA51413513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:04:00
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 5a53197a-f7a3-4d50-8569-0e40cf844b10

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51413513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:04:00
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 5a53197a-f7a3-4d50-8569-0e40cf844b10

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2635503 - RJ (2024/0139519-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MEGASERVICE CONSTRUCAO LTDA
AGRAVANTE
: TAIPA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO COIMBRA DE ALCÂNTARA - RJ122588
KARLA KAMILA MOREIRA DE ALMEIDA - RJ223235
MARIA DO CARMO DE SOUZA FLORES PINHEIRO DAS
NEVES - RJ080562
PEDRO MOUTINHO NUNES - RJ237785
AGRAVADO
: CHRISTIANI BUFFONI
AGRAVADO
: EDUARDO CALVET CORREA
ADVOGADOS
: LEONARDO PORTES GODOY VIDAL - RJ118781
CAROLINA TORRES DE ALMEIDA - RJ222241
CRISTIANE DO NASCIMENTO TORQUETTI - RJ223468
EMENTA

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
TEMPESTIVIDADE.
EVICÇÃO.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de terceiro podem ser considerados tempestivos
quando o terceiro não tiver ciência inequívoca de óbice impeditivo
posterior, sendo necessário mitigar o prazo previsto no artigo 675 do
CPC.
2. A evicção não se aplica quando o adquirente age de boa-fé e
realiza diligências que atestam a regularidade do imóvel, inexistindo
gravame ou anotação na matrícula do bem.
3. A nulidade do negócio jurídico não afeta terceiros que não foram
partes na demanda anulatória, em respeito aos princípios da ampla
defesa e do contraditório.
4. Agravo conhecido e recurso especial não provido.
Documento eletrônico VDA51152748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:05
Código de Controle do Documento: b5400a97-5ffd-4f3a-ba3c-8c497e7b0d58

RELATÓRIO

Trata-se
de
agravo
interposto
por
TAIPA
PLANEJAMENTO
E
CONSTRUÇÕES
LTDA.
e
MEGASERVICE
DECORAÇÃO
REFORMA
E
CONSTRUÇÃO LTDA. contra a decisão que inadmitiu recurso especial fundado no
artigo 105, inciso III, alínea , da Constituição Federal, desafiando acórdão do Tribunal
a
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (e-STJ, fls. 364-367):
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
ADQUIRENTE
DE
BOA-FÉ.
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER GRAVAME OU ANOTAÇÃO NA
MATRICULA DO IMÓVEL.
Legitimidade ativa presente. CPC, art. 674, § 1o. Legitimidade passiva.
Aplicação da teoria da asserção. Tempestividade dos embargos.
Termo inicial do prazo da data em que a parte teve ciência da
anotação da nulidade à margem do registro imobiliário. Imóvel levado
a leilão que atestava a regularidade do bem sendo arrematado e
posteriormente objeto de permuta pela Embargante. Embargante que
adquiriu o imóvel acreditando que o mesmo se encontrava livre de
quaisquer ônus e constrições. Certidões que atestavam a regularidade
do bem. Boa-fé da Embargante que viu-se surpreendida, após a
aquisição, com anotação de decisão judicial, transitada em julgado,
declarando a nulidade do leilão. Sentença de procedência dos
embargos, tornando definitiva a liminar concedida, para desconstituir a
anotação de nulidade do leilão. Desprovimento do recurso que
perseguia a reversão do julgado. Honorários recursais de 2%.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 411-414).
Interposto o recurso especial, recebeu contrarrazões (e-STJ fls. 283-289), mas não foi
admitido na origem (e-STJ fls. 631-641), dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Sustentam as razões que o acórdão recorrido (1) deixou de reconhecer a
intempestividade dos embargos de terceiro, contrariando o art. 675 do CPC; (2) não
aplicou corretamente o instituto da evicção, previsto nos arts. 447 e seguintes do
Código Civil, mesmo diante da nulidade do leilão extrajudicial, o que também determina
sua ilegitimidade passiva; (3) violou o art. 169 do Código Civil ao não reconhecer que o
negócio jurídico nulo não produz efeitos e não pode ser convalidado.
Documento eletrônico VDA51152748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:05
Código de Controle do Documento: b5400a97-5ffd-4f3a-ba3c-8c497e7b0d58

Não prospera o inconformismo, em que pese o respeitável articulado.

(1) Tempestividade dos embargos de terceiro e o art. 675 do CPC
O reconhecimento da tempestividade dos embargos no acórdão recorrido
considerou de maneira escorreita que arrematantes e embargantes não integraram a
relação jurídica processual que deu origem à anulação do leilão extrajudicial. Daí
porque foi considerada a oportunidade de ciência efetiva sobre o fato.
Como já decidido por esta Turma em hipótese assemelhada, deve-se mitigar
a aplicação do dispositivo a fim de considerar a efetiva ciência do terceiro sobre o fato:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. FRAUDE
CONTRA CREDORES. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA N. 282 DO STF. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PRAZO. TERMO INICIAL. ADJUDICAÇÃO, ALIENAÇÃO POR
INICIATIVA PARTICULAR OU ARREMATAÇÃO. TEMPESTIVIDADE.
COMPETÊNCIA. JUÍZO QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
[...] 2. Os embargos de terceiro devem ser opostos no prazo de 5 dias
a partir da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da
arrematação, desde que antes da assinatura da respectiva carta. É
possível, excepcionalmente, contar o prazo a partir da turbação ou
esbulho, quando o terceiro não tiver ciência da execução, mitigação
que tem como objetivo proteger os direitos do terceiro, não podendo
tal flexibilização ser adotada em seu desfavor [...]
(AREsp n. 2.814.228/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
)
12/5/2025
15/5/2025

No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. AJUIZAMENTO APÓS 5 (CINCO)
MESES DA ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL.
TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO. CONHECER
DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Na hipótese em que o proprietário do bem objeto de constrição não
é cientificado de nenhum ato executivo, o prazo para o ajuizamento
dos embargos de terceiro é contado ou da turbação/esbulho ou da
ciência inequívoca acerca da constrição judicial. Precedentes.
2. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do
agravo e dar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.283.371/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
)
18/11/2024
29/11/2024
(2) Sobre o instituto da evicção
Documento eletrônico VDA51152748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:05
Código de Controle do Documento: b5400a97-5ffd-4f3a-ba3c-8c497e7b0d58

Conforme decidido no acórdão recorrido, os embargantes adquiriram o
imóvel após se cercarem das diligências necessárias ao desiderato. Esse fato que,
aliás, não admite reexame por força do disposto na Súmula 7 do STJ, foi esmiuçado na
sentença (e-STJ, fls. 282-289):
[...] as certidões de ônus reais juntadas aos autos (ID 14419130), a
unidade no 304, do bloco 2-B, da rua Arthur Possolo, no 466, foi
adquirida por Flavia Macedo Couto e Carlos Eduardo Macedo Couto,
em 29 de novembro de 2011 (R – 13).
Vale ressaltar que de todas as averbações de leilão, feitas nos dez
imóveis acima descritos, constou expressamente que os imóveis
estavam sendo alienados em leilão público, por TAIPÁ
PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA. e MEGASERVICE
CONSTRUÇÃO LTDA., e sem qualquer ressalva ou anotação prévia
que demonstrasse que alguma pendência recaísse sobre os bens em
questão. Ao contrário, as averbações imediatamente anteriores se
referem exatamente ao cancelamento da indisponibilidade que existia
em todos os imóveis.
Cabe esclarecer, ainda, que o imóvel foi adquirido com alienação
fiduciária em garantia, o que denota que maiores cuidados foram
adotados no caso concreto, pois é notório que não se obtém
financiamento bancário sem o cumprimento de uma série de
exigências, principalmente quanto ao imóvel dado em garantia ao
credor fiduciário.

Portanto, diante da ausência gravame ou anotação na matrícula do imóvel,
conclui-se com propriedade que tanto os embargantes quanto o arrematante agiram de
boa-fé, uma vez que arrematação e alienação precederam qualquer decisão judicial
desfavorável.
Segue daí a impropriedade do reconhecimento da evicção como pretendem
os recorrentes. Tanto por isso, igualmente não têm razão ao sustentar naquela
premissa sua ilegitimidade passiva.

(3) Da suposta violação do art. 169 do Código Civil
Por derradeiro, a despeito da argumentação, também não vinga a pretensão
de sustentar a nulidade da arrematação como fato intransponível que termina por
impedir a verificação de boa-fé ou não dos embargantes na aquisição do imóvel.
Uma vez que não foram partes na demanda anulatória invocada, não podem
ser atingidos por seus efeitos. Decidir de modo contrário importaria violação dos
princípios da ampla defesa e do contraditório, não se tratando de hipótese que versa
convalidação de negócio nulo.

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
Documento eletrônico VDA51152748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:05
Código de Controle do Documento: b5400a97-5ffd-4f3a-ba3c-8c497e7b0d58

MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de CHRISTIANI BUFFONI, EDUARDO CALVET CORREA, limitados a 20%,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão que
seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, acarretará
inevitável condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:05
Código de Controle do Documento: b5400a97-5ffd-4f3a-ba3c-8c497e7b0d58

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.635.503 / RJ
Número Registro: 2024/0139519-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08040719320228190209 202324512906 8040719320228190209
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MEGASERVICE CONSTRUCAO LTDA
AGRAVANTE : TAIPA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS : FLÁVIO COIMBRA DE ALCÂNTARA - RJ122588
MARIA DO CARMO DE SOUZA FLORES PINHEIRO DAS NEVES -
RJ080562
KARLA KAMILA MOREIRA DE ALMEIDA - RJ223235
PEDRO MOUTINHO NUNES - RJ237785
AGRAVADO
: CHRISTIANI BUFFONI
AGRAVADO
: EDUARDO CALVET CORREA
ADVOGADOS : LEONARDO PORTES GODOY VIDAL - RJ118781
CAROLINA TORRES DE ALMEIDA - RJ222241
CRISTIANE DO NASCIMENTO TORQUETTI - RJ223468
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
Documento eletrônico VDA51383827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:33
Código de Controle do Documento: 289ae5a3-93f3-4389-b3af-5e7c4bd0004c

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:33
Código de Controle do Documento: 289ae5a3-93f3-4389-b3af-5e7c4bd0004c